Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705009-34.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 – As declarações de testemunhas e da vítima, a identificação do veículo usado pelo autor dos disparos para fuga e a localização de vestígios de impressões digitais do recorrente no interior do veículo, somadas à informação de desavenças existentes entre a irmã da vítima e ele são indícios suficientes para pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado. 3 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não há elementos suficientes para pronunciar o recorrente. Requer a despronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O recorrente - narra denúncia -, no dia 7.1.22, por volta das 2 horas da madrugada, chegou à residência da vítima no veículo Nissan Versa, cor branca, placa PAP7C01/DF, e, fingindo voz de mulher, chamou pela irmã da vítima no portão. A vítima atendeu a porta e disse que a irmã estava dormindo, momento em que o requerente teria sacado arma de fogo e efetuado múltiplos disparos contra a vítima. Durante o ataque, a vítima conseguiu se esconder no imóvel e, apesar dos vários disparos, os projéteis não a atingiram. O atirador fugiu no veículo (ID 47693760). A materialidade do crime está provada, sobretudo pelos laudos de exame de local (ID 47692503), de exame de natureza (ID 47692489), relatório policial (ID 47692491) e a prova oral produzida em juízo. E há indícios de que o recorrente é o autor. A vítima afirmou que não tem condições dereconhecer o atirador porque a ação foi muito rápida e ele usava máscara (ID 47693800). Vizinho da vítima, no entanto, informou, na delegacia e em juízo, que viu no local, no momento dos fatos, veículo Nissan Versa de cor branca, e que o condutor fugiu logo após os disparos (IDs 47692488 e 47693803). A irmã da vítima, que era procurada pelo atirador no momento dos fatos, afirmou, na delegacia e em juízo, que tinha desavença com o recorrente depois que ele pegou seu aparelho celular e não devolveu. Em outra ocasião, repostou na rede social Instagram publicação que indicava o réu como autor de homicídio e chegou a receber ameaça de perfil falso, da qual registrou ocorrência policial, indicando o réu como autor - oc. 2760/2021 - 26a DP (IDs 47692487 e 47693803). Agentes de polícia, com as informações coletadas, identificaram veículo Nissan Versa branco que foi roubado cerca de cinco horas antes dos fatos e transitou no momento do crime pela região onde reside a vítima (ID 47692491). O veículo foi posteriormente localizado abandonado e, feita colheita de impressões digitais nele, laudo de perícia papiloscópica encontrou vestígios das impressões digitais do recorrente (laudo n. 35965 – ID 47692493). O recorrente, em juízo, disse que conhecia a irmã da vítima e teve desavença com ela, que lhe acusou de ter roubado seu aparelho celular. Ela pegou o seu aparelho celular e até hoje não o devolveu em razão disso. Não tem mais contato com ela. Não foi à casa dela no dia dos fatos. Não efetuou os disparos. Foi preso pelo roubo do veículo Nissan Versa branco, mas foi absolvido (ID 47693804). Há indícios de autoria do crime e eles indicam o recorrente como possível autor dos disparos contra a vítima. Se há indícios de autoria, cabe ao conselho de sentença examinar as provas produzidas e decidir quais delas merecem credibilidade para a formação de seu convencimento. É o que basta para que o recorrente seja pronunciado e submetido ao conselho de sentença, juízo natural dos crimes contra a vida. Nesse sentido, precedente da Turma: .... (ID 49208005). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.189/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023